Tribunal: TJSP
Processo: 1015903-44.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – COMPRA E VENDA – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de procedência – Instalação de "caixa de contenção/inspeção de esgoto e dejetos orgânicos" em área privativa da compromissária compradora de apartamento – Ofensa ao dever de informação prevista nos artigos 6o, inciso III, 31, caput, e 54, § 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor – Valor

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – COMPRA E VENDA – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de procedência – Instalação de "caixa de contenção/inspeção de esgoto e dejetos orgânicos" em área privativa da compromissária compradora de apartamento – Ofensa ao dever de informação prevista nos artigos 6o, inciso III, 31, caput, e 54, § 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor – Valor arbitrado a título de danos morais que comporta majoração para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia consentânea ao montante comumente arbitrado em casos análogos, suficiente para coibir a conduta lesiva, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa da autora – Juros de mora a contar da data da citação, considerando tratar-se de responsabilidade civil contratual, na forma contemplada no artigo 405, do Código Civil, e na Súmula no 362 do C. STJ – Inviabilidade da aplicação da taxa Selic, a qual não possui natureza moratória, mas remuneratória, de modo que não se presta para atualizar os débitos judiciais, devendo ser utilizada da Tabela Prática do TJSP, nos exatos moldes determinados pelo MM. Juízo a quo – Recurso da requerida desprovido, provido o apelo da autora.